Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-40.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. MAIS BENÉFICO. DANO MORAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei Maria da Penha).
II. Questões em discussão:
2. Cinge-se a controvérsia em analisar: (i) a atipicidade da conduta; (ii) a dosimetria da pena; e (iii) o dano moral fixado.
III. Razões de decidir:
3. O crime de descumprimento de medida protetiva é crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas.
4. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo depoimento judicial de testemunha policial, no sentido de que o réu manteve contato com a ofendida, na vigência de ordem judicial proibindo a aproximação, impõem a manutenção da condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.
6. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, a manutenção da condenação e o valor arbitrado a título de danos morais para a vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.